Tribunal: CARF
Processo: 10882.902868/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.902868/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.478 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
HELMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2006
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a falta de
documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente permanece inerte na
instrução probatória necessária para comprovar o direito alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.902868/2009-68
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.478 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902868/2009-68

Relatório
Trata-se de processo interposto em face do acordão proferido pela Delegacia
regional de Florianópolis (SC) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte tendo em vista contra o Despacho Decisório de fls. 7, por meio do
qual a autoridade administrativa não reconheceu o direito creditório de R$ 207.553,85 e não
homologou a compensação efetuada pela pessoa jurídica em epígrafe, sob o fundamento de que o
crédito foi integralmente utilizado para quitar débitos da contribuinte.
O pagamento indicado pela contribuinte como indevido ou a maior refere-se ao
Darf relativo ao período de apuração 31/07/2006, no valor de R$ 207.553,85. No referido
despacho decisório, consta o seguinte:

A contribuinte, às fls. 09/17, apresentou manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese que:

a) Efetuou, em 14 de agosto de 2006, pagamento a maior de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre Juros sobre o Capital
Próprio, montante de R$ 207.553,85, sendo R$ 200.283,56 relativo ao
valor principal do tributo e R$ 7.270,29 a multa de mora, conforme
comprova o anexo DARF (doc. 3), o qual foi utilizado para compensar
débitos posteriores de Imposto de Renda das Pessoas Jurídica — IRPJ
vencido em 31 de agosto de 2006 mediante a entrega da Declaração de
Compensação n° 10566.83661.310806.1.3.04-3909.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.478 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902868/2009-68

b) Naquele período, a Requerente apurou o montante de R$ 355.539,15 a
título de IRRF devido sobre juros sobre capital próprio, o qual foi
recolhido por meio de DARF (doc. 4).
c) A Requerente, quando do preenchimento da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) original do 2° (segundo) trimestre
de 2006, por um lapso, indicou que o montante por ela devido a título de
IRRF era de R$ 555.822,71 e não R$ 355.539,15, como seria correto.
d) Muito embora tenha a Requerente cometido equivoco no momento do
preenchimento de sua DCTF, tem-se que efetivamente procedeu ao
recolhimento indevido do montante de R$ 207.553,85 a título de IRRF, o
qual é passível de compensação, nos termos do artigo 165 do Código
Tributário Nacional.
e) O princípio da Verdade Material deve reger o Processo Administrativo.

O Acordão ora recorrido (07-34.939 - 3a Turma da DRJ/FNS) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 14/08/2006
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Não comprovada a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo, não é
cabível a compensação com débitos próprios, nos termos da legislação
aplicável - art. 170 do CTN e art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
14/08/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar as alegações que oponha ao ato
administrativo. Inadmissível a mera alegação da existência de um direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isso porque, conforme entendimento da turma julgadora, “no caso específico dos
pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, que cabe ao contribuinte o ônus de
demonstrar a existência do crédito. Também, que tal demonstração, no caso das pessoas
jurídicas, normalmente está associada a uma conciliação entre registros contábeis e documentos
que respaldem tais registros. No caso presente, o direito creditório não foi reconhecido porque o
pagamento informado como crédito foi integralmente utilizado para quitação de débitos do
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.478 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902868/2009-68

contribuinte, não restando valor disponível para compensação do débito informado no
PER/DCOMP em comento”.
Às fls. dos autos – o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando em
síntese as seguintes razões:

a) Preliminarmente defende a nulidade da Decisão recorrida por falta de
intimação prévia para apresentação de documentos;
b) Aduz que diante das informações prestadas na manifestação de
inconformidade e do acervo probatório acostado aos autos, persistindo
dúvidas quanto à origem do direito creditório pleiteado ou havendo a
necessidade de novos esclarecimentos e documentos, é evidente, razoável
e jurídico que a 3a Turma da DRJ/FNS deveria ter, ao menos, devolvido os
autos à repartição de origem e determinado a realização de diligência,
intimando a Recorrente a apresentar as informações e os documentos que
se fizessem necessários, e não simplesmente manter o indeferimento do
direito creditório pleiteado.
c) Afirma que além de ter optado pelo "caminho mais fácil e, também, mais
curto", a 3' Turma da DRJ/FNS manteve o indeferimento do direito
creditório pleiteado ao argumento de que não haveria, nos autos,
documentos em relação aos quais jamais a Recorrente foi intimada
especificamente para se manifestar.
d) Demonstrado que a decisão administrativa foi proferida prematuramente,
impedindo a Recorrente de comprovar o direito creditório pleiteado, está
caracterizado o cerceamento do seu direito de defesa, garantido no inciso
LV do artigo 5° da Constituição Federal de 1988 e artigo 2° da Lei n°
9.784/99.
e) A Recorrente calculou o IRRF (código 5706) devido por ocasião dos
créditos realizados a título de Juros sobre Capital Próprio à alíquota de
15%, nos termos do artigo 347 do Decreto n° 3.000/99 (RIR/99) c/c o §2°
do artigo 9° da Lei n° 9.249/95.
f) A Recorrente providenciou o recolhimento do IRRF incidente sobre os
juros sobre capital próprio em dois DARFs, sendo àquele relativo ao
"JCP" creditado em julho de 2006 no valor de R$ 355.539,15 (doc. 01) e,
o relativo ao "JCP" creditado em outubro de 2006, no valor de
R$115.938,24.
g) Por se tratar de crédito líquido e certo, nos termos do artigo 165 do Código
Tributário Nacional, a Recorrente pleiteou a compensação do valor
indevidamente recolhido a título de IRRF (código 5706), no valor de R$
207.553,85, com "estimativa" de IRPJ, registrando contabilmente a
compensação na Conta Contábil n°2.1.03.02.0001.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.478 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902868/2009-68

h) Porém, sobreveio despacho decisório eletrônico não homologando a
compensação declarada, em razão de erro cometido pela Recorrente no
preenchimento da DCTF, na qual foi informado, por equívoco, o valor do
pagamento indevido.
i) De acordo com a documentação juntada aos autos, está comprovado o
pagamento indevido realizado, no valor de R$ 207.553,85, sendo forçoso
concluir pelo reconhecimento do direito creditório pleiteado.
j) Por certo, pode e deve a d. Autoridade Julgadora, em homenagem ao
princípio da verdade material, reconhecer o direito creditório pleiteado e
homologar a compensação declarada.
k) Nos termos do §3° do artigo 2° da Lei n° 9.430/96, o contribuinte optante
pela apuração anual do IRPJ e da CSLL, como era o caso da Recorrente,
deve apurar o lucro real e o lucro líquido em 31 de dezembro de cada ano,
ou seja, no encerramento do ano-base (ajuste anual).
l) Como se observa, portanto, os recolhimentos das antecipações
("estimativas") são exauridos por ocasião do encerramento do ano-
calendário, ocasião em que o valor recolhido será utilizado no encontro de
contas com o IRPJ e a CSLL devidos segundo o critério anual, balizando-
se a cobrança, destarte, pelo IRPJ e pela CSLL apurados em 31 de
dezembro.
m) Não prospera, outrossim, o argumento de que apenas a constituição do
crédito pelo lançamento de ofício estaria interditada, uma vez que a
inexigibilidade da "estimativa" após o encerramento do ano-calendário não
está vinculada à forma ou ao mecanismo adotado para a constituição do
crédito, mas sim à própria sistemática de apuração do tributo disciplinada
pela legislação tributária.
n) Requereu a nulidade da r. decisão recorrida e, se o caso, também do
despacho decisório, com a prolação de nova decisão administrativa; ou,
caso assim não se entenda, reformar a r. decisão recorrida, para reconhecer
o direito creditório pleiteado e, por conseguinte, homologar a
compensação declarada; ou ao menos, que seja determinado o
cancelamento da cobrança da "estimativa" de IRPJ, compensada com o
crédito pleiteado.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.478 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902868/2009-68

Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Quanto à preliminar de nulidade em razão de falta de intimação para apresentação
de documentos, ela não é nova neste Conselho, que tem jurisprudência firme no sentido de
entender que a diligência é prerrogativa dos julgadores, apenas sendo necessária a sua conversão
quando os mesmos possuam alguma insegurança ou incerteza quanto ao fato em análise.
Nesse ponto, é importante notar que o processo administrativo tributário é
informado pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual permite ao julgador que
analise o caso concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da
prova constante dos autos, devendo relatar os fundamentos de sua decisão e os motivos que o
levaram a determinada conclusão.
Em caso de eventual necessidade de aprofundamento da análise dos fatos
apresentados, o julgador pode solicitar a realização de diligência, a ser efetuada pela autoridade
autuante ou outra de mesma competência, ou de exame pericial, quando a elucidação de fato ou
o exame de matéria demanda o auxílio de um especialista em determinado ramo específico do
conhecimento. Em qualquer caso, é certo que as diligências e perícias não têm por finalidade
suprir as deficiências probatórias das partes.
Outrossim, o processo de PER/DCOMP exige do contribuinte a comprovação da
certeza e liquidez do crédito desde o início, permitindo a jurisprudência deste conselho superar
eventuais erros de fato desde que claramente comprovados. Cabe ao contribuinte esse ônus.
Assim é que estando a DRJ convencida que o processo estava pronto para
julgamento não teria porque convertê-lo em diligência. Não se trata de um direito subjetivo do
contribuinte.
Por esta razão não acolho a preliminar arguída.
Da mesma forma indefiro o novo pedido de diligência formulado vez que o
contribuinte teve toda a oportunidade e foi devidamente alertado sobre as provas que deveria
produzir.
Da análise da decisão recorrida concluo que, naquele momento processual, a DRJ
não poderia ter adotado outro posicionamento. Isto porque, em que pese o Recorrente defenda
que a DCTF retificadora apresentada já comprovaria seu direito creditório, concordo com a DRJ
no sentido de que para provar o erro de fato deveria o contribuinte ter feito prova robusta com a
juntada de sua documentação contábil.
Ocorre que, ao contrário do que defende a contribuinte continua a não se
desincumbir do seu ônus probatório. Senão vejamos.
Em sede de manifestação de inconformidade a contribuinte alegou erro de fato e
diz ter retificado a DCTF que alegava estar sendo juntada no DOC. 05 da impugnação, ocorre
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.478 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902868/2009-68

que tal documento não se encontra acostado aos autos e também não foi juntado em Recurso
Voluntário.
Agora, em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte promove a juntada das
provas para análise do seu direito creditório, quais sejam:

a. DIPJ;
b. DARFs;
c. Razão Consolidado;
d. Ata de Assembleia Extraordinária

Ocorre que, em que pese as informações constantes da DIPJ na Linha 32 da Ficha
06A indique o montante de JCP no valor de R$ 3.143.182,68, que acarretaria no valor de IRRF
de R$ 471.477,40 (R$ 355.539,15 + 115.938,25), bem como o fato de tais valores guardarem
correspondência com o que alega ser Razão Contábil, o fato é que tal documento é apócrifo.
Ora, não há como se acatar o documento trazido aos autos quando o que o
contribuinte alega ser Razão Consolidado nada mais é do que um documento que não preenche
as formalidades legais, unilateral e apócrifo. O tal documento não apresenta termo de abertura e
encerramento, com a assinatura do contabilista e do responsável pela empresa, razão pela qual
não pode ser aceito como prova.
Outrossim, o contribuinte não trouxe aos autos os demais documentos contábeis
como Balancete e LALUR para confirmar o alegado erro de fato.
Ainda, alega o contribuinte ter trazido aos autos a Ata de Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 06/08/2007 em que defende ter sido deliberado o pagamento de JCP.
Pois bem, a ata anexada se refere a uma AGE ocorrida em 28/03/2012 e que nada delibera sobre
pagamento de JCP.
O fato é que o contribuinte continua sem se desincumbir do ônus probatório e as
provas que traz são absolutamente falhas. Não pode o contribuinte tentar transferir à
administração um ônus probatório que é seu por estarmos diante de um procedimento de
PER/DCOMP.
Neste sentido, a DRJ foi clara a expressa, e assim se manifestou:

Assim, como dito anteriormente, é ônus da requerente demonstrar a existência do seu
direito, não bastando para tanto argüir o quanto foi declarado em DCTF e o quanto
deveria ter sido. Faz-se necessário carrear aos autos os documentos que atestam que o
valor recolhido foi indevido ou maior que o devido (escrituração contábil, comprovando
a base de cálculo; ou outros documentos capazes de comprovar o alegado).
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.478 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902868/2009-68

Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de apresentação
da documentação contábil/fiscal, em sede de recurso o contribuinte basicamente reafirma seu
entendimento e traz aos autos documentos que isoladamente não comprovam o erro de fato, são
apócrifos ou não existem nos autos.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.478 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902868/2009-68

Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e
didática, o contribuinte permanece defendendo a validade de uma DCTF retificadora (que sequer
apresenta) e desacompanhada de qualquer documentação de suporte.
O processo administrativo fiscal precisa alcançar um resultado útil em atenção ao
princípio da eficiência. Estamos diante de um PER/DCOMP que é um procedimento sumário
onde o contribuinte precisa comprovar a certeza e liquidez do crédito e, após quase 16 anos o
contribuinte não se desincumbiu do ônus que lhe cabe.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que teria havido um erro de fato, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital